Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739207-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO LYRA COELHO RECORRIDO: LIGIA MOACO GUERREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do CC). Além desses elementos, acrescente-se a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do instrumento celebrado pelas partes. 2. Também, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, incisos I e II, do CC). 3. No caso, as provas dos autos evidenciam que o negócio jurídico impugnado preenche todos os requisitos de validade previstos na legislação de regência. 3.1. Ainda que requerente não tenha constituído advogado, quando da transação extrajudicial, não se verifica invalidade do negócio jurídico, porque celebrado por pessoas capazes em relação a objeto lícito e possível, inexistindo contrariedade a forma prescrita ou utilização de forma proibida por lei. Além disso, a transação extrajudicial se refere a direitos patrimoniais disponíveis. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 141, 145, 145 e156, todos do Código Civil, defendendo a invalidade do acordo firmado em razão de erro, dolo, coação e estado de perigo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 145, 145 e 156, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “as provas dos autos evidenciam que o negócio jurídico impugnado preenche todos os requisitos de validade previstos na legislação de regência” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010